Tribunal: TJBA
Processo: 0006588-96.2012.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006588-96.2012.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS CEDRAZ PINHO

Advogado(s)
:
EUSTORGIO PINTO RESEDA NETO, EUSTORGIO RESEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS FUNCIONAIS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALDO DE SALÁRIO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO AOS PEDIDOS DO PERÍODO ESTATUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ART. 39, § 3º, C/C ART. 7º, VIII E XVII, DA CF/1988. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 27/07/2011. VERBAS REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR A JULHO DE 2006. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EC N. 113/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Coité contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas funcionais ajuizada por servidora pública municipal, condenando o apelante ao pagamento de: férias dos períodos aquisitivos de 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, em dobro, e proporcionais de 2011; décimo terceiro salário proporcional da rescisão; e saldo de salário referente a 23 dias trabalhados em maio de 2011.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada formada pelo TRT da 5ª Região obsta a apreciação dos pedidos relativos ao período estatutário; (ii) estabelecer se o servidor público estatutário faz jus ao pagamento de férias e décimo terceiro salário; (iii) determinar se o Município comprovou o pagamento das verbas impugnadas; (iv) verificar se as parcelas condenadas estão alcançadas pela prescrição quinquenal.

3. A coisa julgada formada pelo TRT da 5ª Região restringiu-se ao reconhecimento da prescrição bienal das verbas do período celetista (1982-1995), não obstando a análise das pretensões relativas ao período estatutário (1995-2011), único objeto da condenação impugnada.

4. O servidor público municipal submetido ao regime estatutário tem direito constitucional a férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço e a décimo terceiro salário, por força do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende a esses servidores as garantias do art. 7º, VIII e XVII.

5. O ônus de provar o pagamento das verbas funcionais incumbe ao ente público devedor (art. 373, II, CPC), e a ausência de prova documental suficiente nos autos impõe a manutenção da condenação.

6. A prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/1932, art. 1º) não alcança as parcelas condenadas, porquanto a ação foi ajuizada em 27/07/2011 e todas as verbas referem-se a período posterior a julho de 2006.

7. Por se tratar de matéria de ordem pública, aplica-se de ofício a EC n. 113/2021: até 08/12/2021, incidem os Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006588-96.2012.8.05.0063, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e como apelada MARIA DAS GRAÇAS CEDRAZ PINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.